Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-38.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004385-38.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DELIRIA MARIA GODOY - CPF: 568.641.671-00 (APELANTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS /REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial, é desnecessária a realização da prova pericial reclamada quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados aos autos.

Na hipótese, em uma simples comparação entre a assinatura no documento de identificação pessoal (ID. 147888713), e as assinaturas consignadas no contrato de empréstimo (ID. 147888740), é possível aferir, a olho nu, que elas são idênticas. Portanto, tenho que a alegação trazida pela Apelante acerca da necessidade de produção de prova grafotécnica representa tentativa de dilação probatória.

De outro lado, a Apelante insiste, em vão, em argumentar que desconhece a contratação de cartão de crédito consignado com o Banco Apelado.

Sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença. Diante das provas dos autos, afere-se que a Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou da utilização do valor que lhe foi disponibilizado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004385-38.2021.8.11.0007

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DELÍRIA MARIA GODOY
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Materiais /Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A
,

julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante pleiteia a nulidade da sentença ao argumento de que foi cerceado seu direito de defesa, visto que não fora realizada a perícia grafotécnica pleiteada.

Assevera que nas assinaturas dos contratos juntados aos autos existem divergências e, assim, cabe ao Juiz determinar a perícia grafotécnica, ainda mais com o requerimento da Apelante.

Salienta que desconhece o suposto contrato firmado com o Banco Recorrido, de modo que os descontos mensais em seu benefício são indevidos.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões no ID 147888763.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
DELIRIA MARIA GODOY
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Materiais /Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face do
BANCO BMG S.A
,

alegando desconhecer os descontos promovidos em seu benefício a título de cartão de crédito.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, pela restituição em dobro da quantia descontada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelado afirmou que os descontos decorrem da utilização do Cartão de Crédito Consignado, visto que foi disponibilizado à

Apelante o valor de R$ 676,41 (seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos). Como prova do alegado, juntou a cópia do contrato e dos comprovantes de transferência do numerário.

Esclareceu, ainda, que no contrato consta o aceite da Apelante por meio da sua assinatura; por isso, não há falar em desconhecimento da contratação. Sustentou a regularidade da contratação, a ausência de dano moral e dano material indenizáveis, além do descabimento da inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, de início, passo ao exame da alegação de cerceamento de defesa.

A Apelante alega que a sentença é nula, decorrente da falta de realização de perícia grafotécnica pleiteada.

Em que pese à alegação da Recorrente, não lhe assiste razão uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, é desnecessária a realização da prova pericial reclamada quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados aos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial, quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação dos serviços da operadora de telefonia. (TJMT.
Apelação Cível 0000922-64.2016.8.11.0045
. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/07/2018. Publicado no DJE 13/07/2018).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA –PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O
§ 2o
do art.
1021
do
CPC
confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração
e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa. (TJMT.
Agravo de Instrumento 1025233-12.2019.8.11.0041
. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Vale destacar que, não basta que a parte apenas requeira a produção de prova, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado, o que não ocorreu no presente caso.

Na hipótese, da simples comparação entre a assinatura no documento de identificação pessoal (ID. 147888713), e as assinaturas apostas no contrato de empréstimo (ID. 147888740), é possível aferir, a olho nu, serem idênticas.

Nesse contexto, conclui-se que o acervo documental permite aferir, com a certeza necessária, a inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial.

Portanto, tenho que a alegação trazida pela Apelante acerca da necessidade de produção de prova grafotécnica representa tentativa de dilação probatória, sendo que, apesar de tratar-se de matéria de direito e de fato, o que foi trazido aos autos, deram suficiência para o convencimento do Juiz singular, tornando-se
desnecessário
o prolongamento da instrução processual.

De outro lado, a Apelante insiste, em vão, em argumentar que desconhece a contratação de cartão de crédito consignado com o Banco Apelado.

Sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou
a Proposta de Adesão
- Cartão de Crédito Consignado,
a qual
está assinada pela Apelante, oportunidade em que
esta
tomou ciência de todos os termos contratados.

Não há falar que a mutuária aderiu, às escuras, à operação de cartão de crédito. Isso porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

Diante das provas dos autos, afere-se que a Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou da utilização do valor que lhe foi disponibilizado.

Assim, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Logo, em que pese a Autora/Apelante insistir em negar a celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, mostra que sabia o que estava contratando.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 03/09/2019 e depois de mais de 02 (dois) anos, a Apelante ajuizou a vertente demanda, alegando que desconhece o contrato de cartão de crédito.

Causa estranheza o fato da Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (02 anos) suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário,
para então buscar a via judicial
.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Desse modo, a Apelante deve responder pela dívida nos moldes contratados.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022